Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-57.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 694.143.001-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 365.008.011-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE – INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – VERBAS QUE NÃO DEMONSTRAM ORIGEM SALARIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo valores que não demonstram qualquer dúvida acerca de sua natureza salarial, o desbloqueio e imediato levantamento mostra-se de rigor. Entretanto, havendo intensa movimentação financeira e não sendo comprovada a origem salarial dessas transações, a mantença da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Batista de Andrade contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n° 5415-55.2012.811.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$3.361,88 (três mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), na conta poupança da agravante.

Insurge-se, a agravante, ao argumento de impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos, bem como que os valores encontrados em conta poupança são oriundos de rescisão contratual trabalhista.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar o desbloqueio da conta poupança da agravante.

O efeito suspensivo foi concedido (ID. 2655317).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Batista de Andrade contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n° 5415-55.2012.811.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$3.361,88 (três mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), na conta poupança da agravante.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

(...)

Ressalto que a executada não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verbas de rescisão do contrato de trabalho, haja vista que, de acordo com o extrato de fl. 73, o depósito, no valor de R$ 2.898,00, além de não identificar o depositante, foi realizado em 12/11/2016, após o bloqueio judicial (06/2016 – fls. 50).

Assim, diante da evidente descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente, indefiro o desbloqueio de fls. 50 e mantenho a penhora efetivada.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Pois bem.

Como muito bem asseverou o juízo monocrático, infere-se que o conjunto probatório demonstra que as contas bancárias nas quais a agravante busca o levantamento dos valores bloqueados possuem intensa movimentação, não sendo possível se aferir, de plano, se as importâncias atingidas advém especificamente do recebimento de salários.

Outrossim, conforme pode ser observado nos extratos bancários juntados (ID. 1564479 – pág. 16), a conta em que se deu a penhora possui intensa movimentação no mês de maio de 2016, período em que foram realizados diversos créditos, saques e compras com cartão de débito, o que descaracteriza sua condição de conta poupança.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2º do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07031427220188070000 DF 0703142-72.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO, VIA BACENJUD, DE VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. I. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. Exegese do art. 833, X, do CPC. II. Todavia, havendo fundada prova nos autos de que não se trata de valor destinado à reserva ou a investimento, cuidando-se de conta poupança integrada à conta corrente, com intensa movimentação, não há falar em impenhorabilidade do montante constrito. Precedentes deste Colegiado. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70083422147, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020) (TJ-RS - AI: 70083422147 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2020)

Além disso, conforme salientado pelo juízo
a quo
, a agravante não logrou comprovar que os valores bloqueados são oriundos de rescisão do contrato de trabalho, haja vista que a rescisão é datada de 05/04/2016 (ID. 1564479 – pág. 17/18), enquanto que o depósito de monta relevante, no valor de R$ 2.898,00, além de não identificar o depositante, foi realizado em 12/11/2016 (ID. 1564479 – pág. 19), meses após o bloqueio judicial.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021